Tribunal: TJSP
Processo: 0004302-10.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e deliberou pela perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso da defesa. 1. Desnecessária a oitiva judicial do sentenciado quanto ouvido no curso do processo administrativo. 2. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza grave. 3. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/6.

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e deliberou pela perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso da defesa. 1. Desnecessária a oitiva judicial do sentenciado quanto ouvido no curso do processo administrativo. 2. Comportamento do sentenciado que caracteriza falta disciplinar de natureza grave. 3. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/6. Recurso parcialmente provido.